Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/23. IRRETROATIVIDADE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Se a decisão está devidamente fundamentada, a parte insatisfeita deve utilizar meios processuais idôneos à sua modificação.
2. Não se justifica a oposição de aclaratórios para reexaminar decisão colegiada que enfrentou corretamente o objeto recursal e se fundamenta em jurisprudência do Tribunal e do STJ.
3. O mero descontentamento com a conclusão do Colegiado não autoriza a oposição de declaratórios, cujo objetivo, na dicção do art. 1.022 do CPC, é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material.
4. Se o acórdão embargado enfrentou o objeto recursal e verificou não haver ilegalidade nos descontos consignados, e que a Lei Distrital 7.239/2023 não se aplica a contratos celebrados anteriormente à sua edição, não há omissão a ser suprida pela via de embargos de declaração.
5. Recurso não provido.